Tribunal: STF
Processo: RE 100892
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-26
Data de publicação: 1985-03-26

Ementa:
- I.C.M.. RECOLHIMENTO POR ANTECIPAÇÃO. REMESSA DE PRODUTOS,
MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO DE FILIAL OU AGENCIA COMERCIAL, PARA A ZONA
FRANCA DE MANAUS, BENEFICIANDO-SE A EMPRESA DA ISENÇÃO CONFERIDA
POR LEI. DA FABRICA PARA O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA MESMA
EMPRESA HÁ MERA TRANSFERENCIA DO PRODUTO FÍSICO. DAI, ENTENDER O
RESPEITAVEL ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO TER CABIMENTO O ESTORNO
(CANCELAMENTO DO CRÉDITO INDEVIDO).
DIANTE DESSA COLOCAÇÃO NÃO SE CONFIGURA NEGATIVA DE VIGENCIA AO
PARAGRAFO 3. DO ART. 3., DO DEC.-LEI N. 406/68.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291).
RECURSO NÃO CONHECIDO.